Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701661-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIR MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO BOLSONI MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte Agravante a respeito da informação que consta nos autos de origem, nos seguintes termos: “paciente NADIR I3528930/DN: MAGALHÃES (SES: 01-11-1969) encontrava-se internado(a) no Hospital SANTA LÚCIA NORTE e, em 31/05/2025 às 21:33.”. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator